Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-15.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARCIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de dois fatos de descumprimento de medida protetiva de urgência, em contexto de violência doméstica, reconhecida a continuidade delitiva. A defesa requer: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) retificação da fração aplicada na primeira fase da dosimetria; e, (iii) afastamento da continuidade delitiva com reconhecimento de crime único.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para sustentar a condenação quanto aos dois fatos narrados na denúncia; (ii) estabelecer se é adequada a fração de 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato na primeira fase da dosimetria; e, (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao segundo fato narrado na denúncia, estando a declaração da vítima vaga, desacompanhada de detalhes e isolada nos autos, não tendo sido presenciada por policiais ou confirmada por outros elementos probatórios, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.

4. Em relação ao primeiro fato, constando a palavra firme da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais que flagraram o réu no interior da propriedade, em descumprimento à medida protetiva regularmente imposta, a materialidade e a autoria restam comprovadas

5. A jurisprudência admite tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, inexistindo direito subjetivo à aplicação de fração específica, desde que haja fundamentação idônea.

6. Absolvido o réu quanto ao segundo fato, afasta-se a continuidade delitiva, devendo a reprimenda incidir apenas sobre o delito remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 59 e 71; Código de Processo Penal, art. 597.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 06/08/2021; STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 2084361, 0702200-87.2025.8.07.0002, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/01/2026; TJDFT, Acórdão 2087185, 0714924-23.2025.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/02/2026; TJDFT, Acórdão 2087750, 0756926-48.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/02/2026.